Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740531-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN APELADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo terceiro embargante, LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN, contra sentença que julgou extintos os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, e condenou o ora apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 31106844), o apelante pretendeu, inicialmente, a reforma da sentença nos seguintes pontos: “(i) anular r. sentença apelada de Id. 101747070, posto que, além de se escorar em premissa errônea, viola o princípio insculpido na máxima nemo potest venire contra factum proprium, bem como os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica, proteção da confiança; (ii) anulação da r. sentença recorrida, pois a decisão surpresa sobre matéria não levantada e debatida pelas partes, ofende o contraditório e a ampla defesa; (iii) a reforma da r. sentença de Id. 101747070, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância e regular prosseguimento do feito, haja vista o interesse processual do Apelante no ajuizamento dos embargos de terceiros - art. 792, §4o, do Código de Processo Civil; (iv) a reforma da r. sentença apelada, com a inversão do ônus sucumbencial, eis que pelo princípio da causalidade foi a Apelada quem deu causa à instauração deste procedimento, devendo suportar a verba honorária advocatícia; (v) alternativamente, requer a reforma da r. sentença apelada, para declarar a isenção de condenação das partes, in casu, em honorários de sucumbência, ou para que sua fixação seja realizada por equidade, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” Contrarrazões em ID 31106850. Por meio da petição de ID 31310421, o embargante apelante noticiou superveniente perda de interesse recursal em relação aos pedidos de reforma constantes dos itens i, ii e iii da apelação, requerendo, assim, a homologação da desistência do recurso quanto a tais pedidos. Ao final, afirmou persistir interesse em relação aos demais pleitos, no mesmo passo em que requereu o provimento do apelo quanto aos pedidos residuais (iv e v). Intimado para se manifestar, o apelado peticionou em ID 32549197, oportunidade em que afirmou não haver óbice ao pedido de desistência do recurso formulado pelo terceiro embargante, devendo prevalecer, contudo, a condenação em honorários fixada na sentença. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte, em consonância com o artigo 932 do CPC, incumbe ao relator homologar a desistência de recurso: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;” No caso em comento, o terceiro embargante, ora apelante, requereu a desistência do recurso quanto aos pedidos formulados nos itens i, ii e iii, ressalvando, contudo, que remanesce interesse recursal no tocante aos pedidos iv e v. O apelado não se opôs ao pedido de desistência, defendendo, entretanto, a manutenção da condenação do embargante aos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença. Cabe salientar, todavia, que a questão afeta aos honorários diz respeito exatamente aos pedidos iv e v da apelação, sobre os quais não recaiu o pedido de desistência. Portanto, a Turma Cível é o órgão julgador competente para apreciar o recurso na parte não abarcada pela desistência, ou seja, os pedidos de reforma quanto aos honorários, cabendo a esta Relatora, no presente momento, homologar tão somente o pedido parcial de desistência. ANTE O EXPOSTO, homologo a desistência do recurso em relação aos pedidos i, ii e iii da apelação. Quanto aos pedidos iv e v, serão examinados oportunamente pelo Colegiado. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos a esta Relatora para julgamento da parte remanescente do apelo. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora